Tribunal: TJDFT
Processo: 0008198-03.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008198-03.2013.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRÉA VALENTIM ALVES FERREIRA RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO AUTOR. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA CONVENCIONADA. DIREITO À PERCEPÇÃO DA REMUNERAÇÃO AJUSTADA. SENTENÇA MANTIDA. I. Nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívida inscrita em instrumento particular. II. A interrupção retroativa da prescrição pelo despacho que ordena a citação só não ocorre quando o autor deixa de tomar as providências para viabilizá-la, segundo prescreve o artigo 219, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/2015, art. 240, §§ 1o e 2o). III. Desde que a ação tenha sido proposta no prazo legalmente previsto e que eventual retardamento da citação não possa ser atribuído ao autor da demanda, fica descartada a possibilidade de extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. IV. Haveria um grave atentado ao princípio da confiança permitir que, depois de admitida e realizada a citação por edital, a execução seja extinta sob o fundamento de que, antes mesmo da citação ordenada e efetivada, a prescrição já havia se consumado. V. O consumidor que realiza a matrícula e deixa de frequentar as aulas de determinada disciplina do curso não fica dispensado do pagamento das mensalidades respectivas. VI. Se a instituição de ensino prestou os serviços educacionais na forma contratada, o fato de o consumidor deixar de usufruí-los não o exime do pagamento respectivo VII. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 240, § 2o, e 257, inciso I, ambos do CPC, sustentando que se o réu não é encontrado no endereço indicado pelo autor, e se as diligências requeridas restam infrutíferas, cabe ao juiz intimar o autor acerca da frustração da medida, possibilitando-o a se manifestar sobre o que entender cabível, contudo, não foi o que ocorreu na hipótese em comento, uma vez que o magistrado, de ofício, determinou a citação por edital, olvidando-se quanto ao fato de que cabe ao autor da demanda promover a dita citação. Requer que seja reconhecida a nulidade da citação editalícia e de todos os atos subsequentes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 240, § 2o, e 257, inciso I, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que “[...] a inexistência de pedido de citação editalícia não altera o resultado do julgamento, uma vez que foi realizada de acordo com o disposto no artigo 257, inciso I, do Código de Processo Civil, após diversas certidões do oficial de justiça noticiando a falta de localização da Embargante (fls. 3, 5, 7 e 9 ID 12846198 e fl. 62 ID 12846250)” (ID. 23382869 - Pág. 1). Assim, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A016